Tribunal: TJPA
Processo: 0001986-38.2020.8.14.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001986-38.2020.8.14.0061

EMBARGANTE: JOSIVALDO ASSUNCAO COHEN

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS FUNDAMENTADAMENTE ANALISADOS NA DECISÃO EMBARGADA. EVIDENTE INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a condenação do ora embargante pela prática

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a alegada omissão e contradição na análise das teses defensivas relativas à ausência de justa causa para busca domiciliar, a possibilidade de desclassificação para o crime de posse para consumo próprio, a aplicação do princípio da insignificância, em relação ao crime de posse irregular de munição de arma de fogo; ii) o prequestionamento da matéria para fins de eventual Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais, nos termos dos arts. 619 e 382, ambos do CPP. Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado.

4. Na hipótese, compreendo que as matéria ora debatidas foram escorreitamente averiguadas no corpo do voto do V. Acórdão ora embargado, entendendo esta julgadora pela improcedência das teses defensivas, com a manutenção do édito condenatório nos moldes da decisão prolatada pelo juízo primevo.

5. Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Recurso de Apelação Criminal outrora julgado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

6. Deste modo, ausentes os requisitos do art. 619, do CPP, apresentando a decisão exarada no V. Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

7. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos conhecidos e rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais, nos termos dos arts. 619 e 382, do CPP. 2. Salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado, como ocorre na hipótese. 3. Precedentes.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 382, 619; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, S3, J. 14/08/2024, P. 12/11/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.884.887/DF, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, 3ª T., J. 19/10/2021, P. 10/11/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt. no AREsp nº 1.905.423/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2ª T., J. 06/03/2023, P. 13/03/2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., J. 10/12/2019, P. DJe 18/12/2020; TJ/PA, ED nº 2019.00706716-88, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª –T., J. 21/02/2019; TJ/PA, ED nº 0009090-75.2017.8.14.0000, Rel.ª Des.ª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª T., J. 19/08/2019, P. 29/08/2019; TJ/PA, ED nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 25/10/2022, P. 08/11/2022; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC, Rel. Des. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJPE), T., J. 01/10/2019, P. 09/10/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS ACLARATÓRIOS
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em favor de
JOSIVALDO ASSUNÇÃO COHEN
, sob o patrocínio de advogada particular habilitada nos autos, contra o
V. Acórdão ID 30103926
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA
, que, à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
interposto, mantendo a sua
condenação
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
01 (um) ano de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
e
artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, respectivamente.

Em suas
Razões
, ID 30273510, o ora embargante aponta, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão ora impugnada, que não analisou escorreitamente as teses defensivas de nulidade da sentença condenatória por ausência de justa causa na busca domiciliar, sem mandado judicial, em desobediência ao
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, bem como, deixou de abordar adequadamente o argumento pertinente à possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de tráfico, previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Não obstante, insurgiu-se contra a não aplicabilidade do princípio da insignificância em relação ao crime de posse irregular de munição de arma de fogo, objetivando, assim, o
conhecimento
e
acolhimento
dos presentes aclaratórios, para
anulação
do pronunciamento condenatório e, subsidiariamente, para efeitos de prequestionamento da matéria ora debatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 31144854, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes aclaratórios.

Como dito alhures, o ora embargante objetiva sanar alegada
omissão
e
contradição
no
V. Acórdão
, que deixou de analisar as teses defensivas relativas a
ausência de justa causa para busca domiciliar
, em violação ao
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, bem como, a
possibilidade
de
desclassificação
da conduta para o tipo previsto no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
e, por derradeiro, a
aplicação
do
princípio da insignificância
em relação ao delito do
artigo 12, da Lei nº 10.826/2006
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
merece ser rejeitada
, conforme será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619, do Código de Processo Penal
, e dispõe,
in verbis
:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, visando, portanto, corrigir ou esclarecer as decisões judiciais, nos termos do
artigo 382, do Código de Processo Penal
.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-los sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial hostilizado.

Neste sentido, versa
jurisprudência
do c
. Superior Tribunal de Justiça – STJ
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS: INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...). 5.
Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie
.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. (...).
(STJ – EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.934.666/SC (2021/0121736-8), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, S3 – Terceira Seção, julgado em 14/08/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

Na hipótese, o
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa do ora embargante
conhecido
e
improvido
, por unanimidade, na
11ª Sessão Ordinária Presencial
da
1ª Turma de Direito Penal
, realizada no dia
18/09/2025
, cuja Ementa colaciono abaixo,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. 1. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA A JUSTIFICAR A AÇÃO POLICIAL. PRECEDENTES. TESE REJEITADA. 2. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE COMPROVADA. 3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE CONCRETA DA CONDUTA DEMONSTRADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso defensivo objetivando desconstituir o pronunciamento judicial que condenou o ora apelante à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e posse irregular de munição de uso permitido, respectivamente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) preliminarmente, a nulidade das provas obtidas a partir de ingresso policial sem mandado judicial, em violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio; ii) no mérito, a desclassificação do tráfico ilícito para o delito de posse para consumo próprio; iii) a absolvição pela posse irregular de munição de arma de fogo, em atenção ao princípio da insignificância; iv) a realização da detração penal para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. Precedentes.

4. Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo ora apelante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar, não havendo falar em nulidade ou ilegalidade da ação policial que culminou no descobrimento do material entorpecente em sua posse. Precedentes. Preliminar rejeitada.

5. A prova testemunhal é clara e suficiente a demonstrar que a droga estava embalada de maneira característica a sua comercialização, e o ora apelante já era conhecido da polícia como integrante de uma organização criminosa voltada ao tráfico na região, elementos que obstam a cognição de que os entorpecentes se destinavam apenas ao seu uso próprio. Condenação mantida.

6. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de posse de munição quando o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente, foragido da justiça e inserido em contexto de traficância, demonstra a periculosidade social da ação, tornando a conduta material e formalmente típica. Precedentes.

7. Eventual detração penal, para fins de modificação de regime inicial de cumprimento de pena, deverá ser analisada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘c’, da LEP – Lei de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Evidenciada a prática do crime de tráfico de drogas, resta inviável sua desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes desta Eg. Corte. 3. Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes. Precedentes.

Como se observa, a tese relativa a
ausência de justa causa na busca domiciliar
foi devidamente apreciada no corpo do voto da decisão ora objurgada, nos seguintes termos:

“(...). Adianto, desde logo, que a tese preliminar de nulidade probatória suscitada pela defesa não merece prosperar, conforme será demonstrado.

É cediço que a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio é um princípio fundamental que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos.

No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988, que estabelece a casa como um refúgio inviolável, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o consentimento do morador ou sem uma ordem judicial específica.

Na hipótese, a defesa sustenta a nulidade das provas obtidas através da ação policial, diante da ilegalidade do procedimento de buscar domiciliar efetivado sem o devido mandado judicial ou autorização expressa do ora apelante.

Sobre a matéria em questão, dispõe o artigo 240 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no caput do artigo 244 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a busca pessoal e/ou domiciliar prescinde de mandado judicial.

Neste sentido, encarto jurisprudência recente do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...). 1. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas e a presença da fundada suspeita para a abordagem, não há que falar em ilegalidade na ação policial, uma vez que amparada nas circunstâncias do caso concreto. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC nº 946.673/SP (2024/0354628-5), Relator (a): Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª – Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 26/08/2025). Grifei

No caso dos autos, verifico que a submissão do ora apelante à busca domiciliar restou legitimada por fundadas razões, a conferir justa causa a sua realização, consoante explanou o magistrado a quo no corpo da decisão ora atacada, nos seguintes termos:

“(...). Na situação em tela, entendo como configurada a hipótese de justa causa, tendo em vista a existência de informações sore a ocorrência de tráfico de drogas na residência dos imputados, as quais foram ao encontro da percepção dos policiais militares e civis acerca da ocorrência de traficância no local. Firme nessas razões, REJEITO a preliminar e passo ao exame do mérito. (...)”. ID 25049880. Grifei

Portanto, conforme se depreende dos autos, a guarnição policial recebeu denúncia anônima que o ora apelante utilizava sua residência para comercializar ilegalmente substâncias entorpecentes.

Ao chegar no local informado, a equipe policial verificou uma movimentação suspeita no entorno da casa, oportunidade em que efetuaram pedido para adentrar na residência, o que foi autorizado pela nacional Ana Lúcia Teles Santos, namorada do ora apelante, a qual, inclusive, esclareceu que haviam entorpecentes na casa, mas que estes não lhe pertenciam, e sim ao seu companheiro.

Assim, após realizar a revista no local, foram encontrados: 01 (uma) embalagem de substância semelhante a “maconha”, pesando aproximadamente 90g (noventa gramas), 02 (duas) munições intactas de calibre .36, 01 (um) tubo contendo em seu interior pólvora, além de 02 (dois) rolos de papel filme, geralmente usados pra embalar entorpecentes após serem fracionados.

Desta forma, compreendo que tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do Inquérito Policial por Flagrante nº 00083/2020.10114-8, ID 25049672, comprovam que a busca domiciliar foi realizada diante de fundada suspeita de que o ora apelante realizava a mercancia de entorpecentes em sua residência, sendo a entrada policial dentro do imóvel autorizada pela sua companheira, se adequando às hipóteses previstas nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação ou nas provas que dela derivaram.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência do c. STJ:

(...). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes. II – A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal. III – Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial. IV – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC nº 894.015/SP (2024/0062329-8), Relator (a): Ministro Messod Azulay Neto, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/06/2024, publicado no DJe de 27/06/2024). Grifei

(...). 1. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514/PE, julgado em 28/08/2023). 3. Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC nº 1.014.548/SP (2025/0232987-4), Relator (a): Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 21/08/2025). Grifei

Nessa mesma linha de entendimento, versa jurisprudência das Cortes Pátrias. Confira-se:

(...). 2. Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas. 3. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0725266-70.2023.8.07.0001, Acórdão nº 1.890.448, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, publicado no PJe: 20/07/2024). Grifei

(...). 3. A abordagem policial foi motivada por informação objetiva de que a motocicleta do paciente estava envolvida em tentativa de roubo, legitimando a ação policial. 4. A busca domiciliar foi justificada pela natureza permanente do crime de tráfico e pelo consentimento da esposa do paciente, não havendo ilegalidade manifesta. (...). 5. Ordem denegada. (TJ/SP – Habeas Corpus Criminal nº 2252286-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Desembargador Ênio Móz Godoy, Órgão Julgador: 12ª – Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, Juiz das Garantias – 8ª RAJ – Vara Regional das Garantias – 8ª RAJ – São José do Rio Preto, Data do Julgamento: 07/09/2025, Data de Registro: 07/09/2025). Grifei

Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar, não merece prosperar a tese de ilicitude da prova, razão pela qual rejeito a tese preliminar sob escrutínio. (...).”

Não obstante, a pretensão recursal de desclassificação da conduta para o
crime de posse para consumo próprio
foi devidamente enfrentada no bojo da decisão ora atacada, senão vejamos:

“(...). Em contínuo, compreendo que as provas dos autos são suficientes a demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sendo incabível a desclassificação da conduta para a mera posse para consumo próprio, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, como pretende a defesa.

Incialmente, destaco que para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido: “é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes.” (STJ – AgRg no REsp nº 2.095.274/MG (2023/0319805-1), Relator (a): Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).

No caso dos autos, ao analisar a materialidade e a autoria do crime, assim discorreu o magistrado a quo, in verbis:

“(...). DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelo laudo de constatação, pelo termo de exibição e apreensão e pela prova oral, não remanescendo dúvidas quanto à ocorrência do delito. No que tange à autoria delitiva, é certa e recai sobre os imputados. A testemunha ANTÔNIO CAVALCANTE, policial militar, disse que os réus são muito antigos no tráfico; que a ré é conhecida como GITA, e o réu, como JESUS; que ambos fazem parte de uma rede de traficantes; que a polícia recebia diversas denúncias sobre o tráfico; que o réu mudava sempre de endereço; que no dia dos fatos a polícia recebeu informações de que o réu JOSIVALDO havia recebido drogas; que ao chegar ao local foi encontrada droga na cozinha, perto do botijão de gás; que as informações recebidas davam conta de que o réu estava com drogas em casa; que a prisão de GITA foi feita pelos policiais ALEXANDRE e LUIS CARLOS; que na casa do réu foi encontrada maconha em trouxinhas, além de cartuchos; que a droga estava em condições de venda; que eram várias unidades; que o local da apreensão da droga é conhecido pela polícia como sendo de traficância; que os réus formavam uma equipe voltada para o tráfico. O policial militar LUCIVAL PIMENTEL disse que deu apoio ao Sargento Cavalcante durante a diligência; que ao cegar no local soube se tratar de denúncia de tráfico de drogas; que realizaram cerco ao local e esperaram o réu chegar, quando foi encontrada uma quantidade de droga e alguns cartuchos; que a droga foi encontrada na cozinha; que havia uma parte prensada e outra já pronta para venda; que o réu negou a propriedade do entorpecente e alegou que a munição era para caça. O policial militar YURI SILVA disse que atuou na abordagem dando apoio na condução dos réus à delegacia; que o serviço de inteligência já havia realizado diligências prévias; que o local é conhecido como lugar de traficância. O policial civil LUIS CLÁUDIO disse que atuou na prisão da ré GITA; que havia várias denúncias de comercialização de entorpecentes; que ao chegar no local várias pessoas correram; que ao adentrar no local encontraram droga e dinheiro em grande monta; que no local estavam FRANCISCA e GITA; que foram apreendidos oxi e maconha; que a monitoração foi realizada pelos serviço velado; que também havia informações de que o réu vendia drogas; que a ré afirmou que o dinheiro era proveniente da venda de uma casa no Tocantins; que foram encontradas três pedras de oxi no corpo da ré. O réu JOSIVALDO negou os fatos, afirmou que a maconha era sua, mas havia comprado em outro local para consumo; que a munição e a pólvora estavam em sua mochila para viagem; que é usuário de maconha; que o restante era para ser consumido por ele e por alguns amigos; que consumia maconha com quatro amigos, sendo 25g para cada um; que foram 95g de maconha; que o papel filme era para isolar a droga; que comprou a droga por cento e cinquenta reais nas mãos de uma pessoa chamada Jurandir. Conquanto o réu JOSIVALDO tenha negado a comercialização, a verdade é que a conduta de fornecer entorpecente gratuitamente é penalmente típica, a teor do que dispõe o art. 33 da Lei 11.343/06. Outrossim, as testemunhas dão conta de que o entorpecente fora apreendido em condições de comercialização, acompanhado de papel filme, circunstância que evidencia não se tratar de posse para consumo próprio. (...).” ID 25049880. Grifei

Como visto, a quantidade e natureza do entorpecente, tratando-se de 01 (um) pacote de 90g (noventa gramas) de “maconha”, 27 (vinte e sete) pedaços de “maconha”, pesando 22g (vinte e duas gramas), e 53 (cinquenta e três) pedaços de “crack”, pesando 07g (sete gramas), conforme positivado pelo Laudo de Constatação de Natureza e Quantidade de Droga Definitivo acostado aos autos, ID 25049675, além de outros apetrechos, como 01 (um) rolo de papel filme, indicam que o material entorpecente apreendido destinava-se à sua mercancia ilícita.

Além disso, a prova testemunhal é clara e suficiente a demonstrar que a droga estava embalada de maneira característica a sua comercialização, e o ora apelante já era conhecido da polícia como integrante de uma organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes na região, elementos que obstam a cognição de os entorpecentes destinavam-se apenas ao seu uso próprio.

Com efeito, evidenciado nos autos a prática do crime de tráfico de drogas, resta inviável sua desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça sobre o tema em testilha. Confira-se:

(...). – Inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. – Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. (TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000641-03.2018.8.14.0095, Relator (a): Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022). Grifei

(...). 7. A alegação de insuficiência probatória e de ausência de outras testemunhas não se sustenta diante da robustez das provas orais e periciais constantes dos autos, que corroboram a destinação comercial da droga. (...). 8. Recurso desprovido. (TJ/PA – Apelação Criminal nº 0809713-51.2023.8.14.0015, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2025, publicado em 04/09/2025). Grifei

(...). 3. Tráfico de drogas. Os depoimentos coesos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (local conhecido como ponto de venda de drogas, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente), formam um acervo probatório robusto e suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas e o pleito de desclassificação para a conduta de uso compartilhado. (...). 11. Recurso parcialmente provido. (TJ/MS – Apelação Criminal nº 0900623-89.2024.8.12.0001, Campo Grande, Relator (a): Desembargador Emerson Cafure, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgado: 27/08/2025, publicação: 29/08/2025). Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O artigo 155 do Código Processo Penal estabelece que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.”

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, restando inviável a pretendida desclassificação da conduta. (...).”

Outrossim, a aplicabilidade do princípio da insignificância, em relação ao
ilícito de posse irregular de munição de arma de fogo
foi atentamente analisada no corpo do voto da decisão ora revisada, nos seguintes termos:

“(...). Não obstante, no que tange ao crime de posse irregular de munição de uso permitido, verifico que a aplicação do princípio da insignificância é incabível ao caso em análise. Explico.

Como se observa dos autos, fora encontrado na posse do ora apelante 02 (duas) munições intactas de calibre .36, além de 01 (um) pote contendo pólvora no seu interior.

Ademais, através da Perícia de Balística – Laudo nº 2020.08.000110 – BAL, ID 25049676, pág. 25, foi constatado que “a munição examinada estava apta aos fins a que se destina, apresentando potencial lesivo, e a pólvora examinada apresentava-se em condições de uso”.

Assim, a tese de atipicidade material não se sustenta.

Relembro que os crimes do Estatuto do Desarmamento são de perigo abstrato, e a jurisprudência dos Tribunais Superiores é restritiva quanto à aplicação do princípio da insignificância em tais casos. A análise da bagatela exige, entre outros vetores, um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, observo que a conduta do ora apelante ostenta elevado grau de reprovabilidade. Afinal, além de utilizar sua residência como ponto de tráfico de drogas, o ora apelante possui vasto histórico criminal, incluindo a prática de roubo com emprego de arma de fogo, razão pela qual a posse da munição, nesse contexto, revela periculosidade e total desapreço pela ordem jurídica, afastando a possibilidade de se considerar o comportamento como um indiferente penal. A conduta é, portanto, formal e materialmente típica, razão pela qual a sua condenação deve ser mantida.

Neste sentido, versa a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...). 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite, em casos excepcionais, quando há pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo, a aplicação do princípio da insignificância a crimes de perigo abstrato. Precedentes. 4. Contudo, a conduta do recorrente não se qualifica como materialmente atípica, dado que a quantidade e a aptidão ao disparo das munições portadas em via pública ultrapassam os parâmetros estabelecidos para incidência do princípio da insignificância, mormente em se considerando a noticiada reincidência do acusado, que evidencia a maior reprovabilidade da conduta. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp nº 2.171.431/MG (2024/0355367-0), Relator (a): Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 25/08/2025). Grifei

(...). 3. Com relação ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tem-se que “a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento” (AgRg no HC nº 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/04/2025, DJEN de 08/04/2025). 4. Ademais, “os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva” (HC nº 953.376/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/03/2025, DJEN de 27/03/2025). 5. Recurso desprovido. (AgRg no REsp nº 2.207.053/SP, Relator (a): Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª – Sexta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025). Grifei

(...). 3. Conquanto seja possível, em algumas hipóteses, reconhecer a atipicidade material do crime de porte de munições desacompanhadas de arma de fogo, em consonância com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, é relevante ressaltar que a “incidência do princípio da insignificância não pode levar à situação de proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. Portanto, não se deve abrir muito o espectro de sua incidência, que deve se dar apenas quando efetivamente mínima a quantidade de munição apreendida, em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, a denotar a inexpressividade da lesão” (HC nº 458.189/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 28/09/2018). 4. No caso, todavia, como bem destacado pelo Ministério Público Federal: “Quanto ao princípio da insignificância, a sua incidência depende do reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que não é o caso dos autos, em que as munições, mesmo em pequena quantidade e desacompanhadas de armamento, foram apreendidas no contexto do tráfico de entorpecentes”. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC nº 833.421/MG (2023/0216395-1), Relator (a): Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª – Sexta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe de 02/10/2024). Grifei. (...).”

Neste viés, compreendo que as matéria ora ventiladas foram escorreitamente averiguadas no corpo do voto do acórdão ora embargado, entendendo esta julgadora pela improcedência das teses defensivas, com a manutenção do édito condenatório nos moldes da decisão prolatada pelo juízo primevo.

Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora julgado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes
Embargos de Declaração
. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

Deste modo, verifico que o ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo a rejeição deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de revisão manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Conforme advertido alhures, a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1
.
A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração
. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ – EDcl no REsp nº 1.884.887/DF (2020/0177900-2), Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material
.
(STJ – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.905.423/SP (2021/0162487-2), Relator (a): Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. (...). 3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no REsp nº 1.086.994/SP (2008/0209361-0), Relator (a): Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição
. Rejeição. Unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 2019.00706716-88, Acórdão nº 201.090, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 21/02/2019).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei. II –
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III –
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV – Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ/PA – Embargos de Declaração nº 0009090-75.2017.8.14.0000 Belém, Relator (a): Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª – Primeira Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 19/08/2019, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático – probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...).
Assim, como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ/PA – Embargos Declaratórios nº 0559074-91.2016.8.14.0133, Relator (a): Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª – Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 25/10/2022, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos
Embargos de Declaração
não permitem rejulgamento da causa, como pretende o ora embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619, do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no
V. Acórdão
ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou no pronunciamento judicial, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional.

Ainda que a finalidade seja
prequestionar
a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente, o que não se verifica na hipótese.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
.
Embargos rejeitados
.
(STJ – EDcl no AgRg no HC nº 510.483/SC (2019/0138734-8), Relator (a): Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em: 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
REJEITO
dos presentes
Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026